Tribunal: TJES
Processo: 5000001-42.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-42.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: GILBERTO NAITZEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000001-42.2019.8.08.0063

ORIGEM:
Juízo de Laranja da Terra - Vara Única

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO:
GILBERTO NAITZEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRADIÇÕES EXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA FINS SANAR CONTRADIÇÃO.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face de Acórdão que reconheceu, a unanimidade, o voto do relator, para manter incólume a sentença pronunciada pelo juízo a quo. Em suas razões, o embargante alega omissão/contradição no decisum quanto a manutenção da correção monetária das despesas médicas.

2. Assiste razão a embargante, na medida em que, no caso em apreço, o tempo inicial para incidência da correção monetária é a data do efetivo desembolso.

3. Neste sentido, colaciono jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESENÇA DE PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) De acordo com o previsto no art. 3º, da Lei 6.194 /74, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pelas despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas. 2) No se refere a ressarcimento de despesas médico-hospitalares, a lei não estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser apresentada pelo segurado com a finalidade de comprovar as despesas médicas reembolsáveis, sendo suficiente a apresentação de notas fiscais que guardem relação com os danos sofridos. 3) In casu, o autor juntou aos autos documentação médica e notas fiscais de compra de medicamentos que possuem relação com o sinistro, fazendo jus, portanto, ao reembolso requerido. 4) Este Egrégio Tribunal de Justiça pratica o entendimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, relativamente às despesas de assistência médica e suplementares, é a data do efetivo desembolso pelo segurado. Jurisprudência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00011727420178080036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

4. Outrossim, não merece retoques o acórdão em questão, porquanto os demais termos da sentença devem ser mantidos por seus próprios fundamentos, com exceção ao termo para incidência de correção monetária que deverá ser feito da data do efetivo desembolso. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, ACOLHO-OS, para fins de sanar a contradição contido na Acórdão de evento ID 7988964, razão pela qual deve-se fazer constar a sentença nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. A PARTE AUTORA ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 29/04/2018 E EM DECORRÊNCIA DISSO SOFREU LESÕES INDENIZÁVEIS E GASTOS COM TRATAMENTOS MÉDICOS. REQUEREU, EM JUÍZO, O PAGAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO CABÍVEL. O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE O VALOR DE R$2.876,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA ATESTAR O GRAU DAS LESÕES E OS GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL, O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DEVE, POR IGUAL, OBSERVAR A RESPECTIVA PROPORCIONALIDADE (SÚMULA Nº 474/STJ). O AUTOR JUNTOU LAUDO MÉDICO QUE ATESTA TEXTUALMENTE QUE O AUTOR SOFREU “DEBILIDADE PERMANENTE EM MEMBRO INFERIOR DIREITO”. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO SEGURO E FIXOU O PERCENTUAL EM 10%, DEVIDAMENTE PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA PELO REQUERENTE, PARA ALÉM DOS VALORES GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO, DEVIDAMENTE COMPROVADOS COM RECIBOS EM PAPEL TIMBRADO DA FARMÁCIA FORNECEDORA E ASSINATURA DE FISIOTERAPEUTA. OS VALORES SÃO MÓDICOS E NÃO HÁ INDÍCIOS DE ADULTERAÇÕES OU INIDONEIDADE.
TODAVIA, CONHEÇO DO RECURSO PARA FAZER CONSTAR A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO EFETIVO DESEMBOLSO. EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO EFETIVO DESEMBOLSO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).

5. Pelo exposto, conheço dos embargos declaratórios e lhes dou provimento para sanar a contradição.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)